Tribunal: TJDFT
Processo: 0022737-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0022737-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (ID 39614336) que, na ação executiva fiscal distribuída sob o no 2013.01.1.041985-6/13, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Em sede recursal, a apelante postulou a reforma da r. sentença, ao argumento de que a ação declaratória de nulidade por ela manejada constitui meio legítimo de defesa na execução fiscal contra si ajuizada (ID 42808922, Pág. 10), de modo que descabida a extinção do feito sob o fundamento de inépcia da inicial. No entanto, em posterior requerimento acostado aos autos (ID 42808934), a recorrente informa que “aderiu a transação do REFIS (n. 7600019230) perante a Secretaria de Economia do Distrito Federal, em 17/11/2020, conforme consolidação n. 0126462960 (Anexo 01), por meio do qual realizou o parcelamento, e pagamento da primeira parcela do parcelamento (Anexo 02), dos débitos em questão.” Ponderou que, com a realização da transação antes da sentença, ficariam as partes “dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios.” Ao final, formulou os seguintes pedidos: “(i) suspensão da presente Ação Declaratória pelo parcelamento, através da adesão ao REFIS-DF, nos termos do art. 151, inciso VI do Código Tributário Nacional; ou ALTERNATIVAMENTE a (ii) extinção sem resolução no mérito, e CUMULATIVAMENTE, a (iii) dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes, assim como honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 90, § 3o do CPC.” (ID 42808934, Pág. 3). Ademais, juntou documentos de ID 42808935 e 42808936. Nesse contexto, em homenagem ao princípio do contraditório consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal (apelado) para se manifestar, no prazo legal, sobre a última petição apresentada pela apelante, acompanhada dos novos documentos. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator